Tribunal: TJES
Processo: 5018538-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DO VALOR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão pelo não pagamento da fiança, em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC coletivo nº 568.693/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de pagamento da fiança para a liberdade provisória do paciente configura ilegalidade, diante da ausência de comprovação da sua impossibilidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no HC coletivo nº 568.693/ES, firmou entendimento de que a manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal, determinando a soltura dos beneficiários da liberdade provisória condicionada ao recolhimento de fiança, independentemente do pagamento.

4. A jurisprudência do STJ, mesmo no contexto pós-pandêmico, mantém o entendimento de que a liberdade provisória não pode ser obstada apenas pela impossibilidade de pagamento da fiança, salvo se presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

5. O Código de Processo Penal (arts. 325, § 1º, e 350) prevê a possibilidade de redução ou dispensa da fiança quando demonstrada a insuficiência financeira do réu.

6. No caso concreto, o paciente é policial militar, presumindo-se que aufira rendimentos, e não há comprovação inequívoca da sua impossibilidade de arcar com a fiança, sendo cabível a redução do valor fixado, mas não a sua dispensa integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida para reduzir o valor da fiança para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se as demais medidas cautelares impostas pela autoridade coatora.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal, conforme entendimento do STJ.

2. A fiança pode ser reduzida ou dispensada se demonstrada a incapacidade financeira do réu, nos termos dos arts. 325, § 1º, e 350 do CPP.

3. A ausência de comprovação inequívoca da impossibilidade financeira do réu autoriza a redução, mas não a dispensa integral da fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, § 1º, e 350.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC coletivo nº 568.693/ES, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14/10/2020, DJe 16/10/2020; STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/06/2023, DJe 19/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018538-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO DO AMARAL PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DO VALOR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão pelo não pagamento da fiança, em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC coletivo nº 568.693/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de pagamento da fiança para a liberdade provisória do paciente configura ilegalidade, diante da ausência de comprovação da sua impossibilidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no HC coletivo nº 568.693/ES, firmou entendimento de que a manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal, determinando a soltura dos beneficiários da liberdade provisória condicionada ao recolhimento de fiança, independentemente do pagamento.

4. A jurisprudência do STJ, mesmo no contexto pós-pandêmico, mantém o entendimento de que a liberdade provisória não pode ser obstada apenas pela impossibilidade de pagamento da fiança, salvo se presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

5. O Código de Processo Penal (arts. 325, § 1º, e 350) prevê a possibilidade de redução ou dispensa da fiança quando demonstrada a insuficiência financeira do réu.

6. No caso concreto, o paciente é policial militar, presumindo-se que aufira rendimentos, e não há comprovação inequívoca da sua impossibilidade de arcar com a fiança, sendo cabível a redução do valor fixado, mas não a sua dispensa integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida para reduzir o valor da fiança para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se as demais medidas cautelares impostas pela autoridade coatora.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal, conforme entendimento do STJ.

2. A fiança pode ser reduzida ou dispensada se demonstrada a incapacidade financeira do réu, nos termos dos arts. 325, § 1º, e 350 do CPP.

3. A ausência de comprovação inequívoca da impossibilidade financeira do réu autoriza a redução, mas não a dispensa integral da fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, § 1º, e 350.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC coletivo nº 568.693/ES, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14/10/2020, DJe 16/10/2020; STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/06/2023, DJe 19/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO DO AMARAL PEREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A impetrante sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão, posto que em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES.

Decisão de Id. 11149941 deferindo, em parte, o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora, ao Id. 12263985.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 12362042), opinando pela concessão parcial da ordem, confirmando-se a decisão liminar ao seu tempo concedida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO DO AMARAL PEREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A impetrante sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão, posto que em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Consta dos autos que o paciente fora preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. art. 129, § 12° (2x), art. 147 (2x), art. 321, parágrafo único, art. 329 e art. 331, todos do Código Penal.

Narra o auto de prisão em flagrante que, no dia 24/11/2024, em operação de Blitz de Lei Seca, guardas municipais abordaram veículo conduzido por Rutman Nunes, que se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Consta que, naquele momento, o paciente RENATO, carona do veículo, se identificou como policial militar e deu a entender que queria que Rutman fosse liberado sem a lavratura do auto. Ao ser informado que o auto seria lavrado, o paciente começou a se exaltar e proferir xingamentos próximo ao delegado Dr. Maurício, momento em que foi dado voz de prisão.

O paciente resistiu e começou a se exaltar, gesticulando, momento em que todos caíram ao chão e RENATO foi contido, porém continuava gritando que era policial militar. O Dr. Maurício pediu que Renato cooperasse, dizendo para se acalmar, momento em que RENATO disse que estava calmo e que não precisava ser algemado, então todos se levantaram e conversavam próximo ao veículo.

Na sequência, RENATO estava conversando com o delegado, aparentemente bem, porém, após o delegado encerrar uma ligação telefônica, estando com a cabeça baixa e olhando para o celular, o paciente, repentinamente, desferiu um soco na altura da orelha esquerda do Delegado, que caiu ao chão. O paciente foi contido por policiais e guardas, aproximadamente 5 pessoas foram necessárias para contê-lo, momento em que o paciente foi colocado na calçada, momento em que proferiu ameaças dizendo “guardei seu rosto” para quem o conteve

Submetido à audiência de custódia, a MMª Magistrada plantonista concedeu liberdade provisória ao paciente com a fixação das seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar dela, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros); f) comparecer a Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, Ed. Das Repartições Públicas – 1º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-004 (em frente ao CECAVI), no horário das 08h às 17h, em até no máximo 03 (três) dias úteis subsequente à sua liberação, exceto às quartas-feiras, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, nos termos das resoluções 213/2015, 288/2019 e 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo período de 06 (seis) meses, nos moldes e termos da metodologia destinada ao atendimento de pessoas em alternativas penais; g) fiança, que arbitro no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC coletivo nº 568,693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional
.” (HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. 5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023).

Nesse contexto, a fiança pode ser reduzida ou dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, I e II, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “in litteris”:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§ 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II – reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Ocorre que, a despeito dos argumentos do impetrante, entendo que não houve prova cabal acerca da total impossibilidade de o paciente arcar com a fiança, salientando que o paciente é policial militar, o que se presume que aufere rendimentos.

Nesse contexto, em um juízo de ponderação, o paciente não podia ser presumidos totalmente hipossuficiente a ponto de dispensar o recolhimento da fiança, sendo cabível a sua redução, tanto que o paciente recolheu o valor reduzido.

Firme nessas premissas
CONCEDO, PARCIALMENTE, A ORDEM,
a fim de reduzir a fiança para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida as demais medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora, ratificando a decisão liminar outrora deferida.

É como voto.